Tribunal: TJPA
Processo: 0889922-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889922-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCIO GLEIS DE MELO SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO SUMÁRIO DE SERVIDOR POR ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada. Reconheceu-se a nulidade do ato administrativo que afastou sumariamente o impetrante do cargo de policial penal por suposta acumulação ilícita de cargos, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo disciplinar, em afronta à Constituição Federal e ao art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada natureza infralegal do art. 191 do RJU/PA em confronto com o art. 37, II, da CF; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 473/STF e do Tema 138 da Repercussão Geral sobre autotutela administrativa; (iii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de direito líquido e certo por suposta necessidade de dilação probatória; e (iv) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão sobre a natureza infralegal do art. 191 do RJU/PA, ao enfatizar que o afastamento sumário violou diretamente os arts. 5º, LIV e LV, da CF, sendo essa a razão central da nulidade reconhecida.

Rejeita-se a alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 473/STF e do Tema 138/STF, pois o acórdão expressamente reconheceu que o controle judicial se limitou à legalidade do ato, respeitando a autotutela, mas exigindo o devido processo para atos com efeitos concretos.

Afastada a tese de necessidade de dilação probatória, pois os documentos constantes nos autos — notificação de afastamento, termo de posse e exoneração — foram considerados suficientes para demonstrar direito líquido e certo.

Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia, não sendo exigível a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência consolidada.

Evidenciado o caráter infringente e protelatório dos embargos, cujo real objetivo é rediscutir o mérito da decisão já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia e de instauração de processo administrativo disciplinar para apurar acumulação ilícita de cargos viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma fundamentada as questões centrais do litígio, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis quando manejados com caráter infringente ou protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX; 37, II; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, Tema 138 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por Márcio Gleis de Melo Silva, em mandado de segurança.

No julgamento embargado, restou reconhecida a nulidade do ato administrativo que determinou o afastamento sumário do impetrante do cargo de policial penal, sob alegação de acumulação ilícita de cargos, sem prévia notificação e sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), em afronta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

Nos aclaratórios, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto: a) à alegada natureza infralegal do art. 191 do RJU/PA, em confronto com o art. 37, II, da Constituição Federal; b) à aplicação da Súmula 473 do STF e do Tema 138 da Repercussão Geral, no tocante ao exercício da autotutela administrativa; c) à inexistência de direito líquido e certo, diante da suposta necessidade de dilação probatória; d) à ausência de manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com saneamento das alegadas omissões, afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC e manifestação expressa sobre os dispositivos indicados.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de inexistirem vícios no acórdão, sustentando que a insurgência possui nítido caráter infringente e protelatório, voltada à rediscussão do mérito já devidamente enfrentado pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-jurídico já analisado pelo órgão julgador.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inexistência de omissão quanto à alegada natureza infralegal do art. 191 do RJU/PA

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a alegada subordinação do art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/94 ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Sem razão.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o afastamento sumário do servidor, sem prévia notificação para opção entre cargos ou instauração de processo administrativo disciplinar, viola diretamente a Constituição Federal, notadamente os arts. 5º, LIV e LV, além da legislação estadual de regência.

Ou seja, o fundamento central do julgado não se limitou à aplicação isolada do art. 191 do RJU/PA, mas sim à violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, por completo, a alegação de omissão.

Súmula 473/STF e Tema 138/STF – autotutela administrativa

Também não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 473 do STF e do Tema 138 da Repercussão Geral.

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que o controle exercido pelo Poder Judiciário limitou-se à legalidade do ato administrativo, sem qualquer incursão no mérito administrativo, o que é plenamente compatível com o princípio da autotutela.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, quando o ato administrativo produz efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, especialmente com repercussão funcional e remuneratória, é imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, ainda que sob o argumento de autotutela.

Logo, a tese invocada pelo Estado foi implicitamente enfrentada e rejeitada, inexistindo omissão a ser sanada.

Direito líquido e certo e alegada necessidade de dilação probatória

O acórdão embargado consignou, de forma clara e fundamentada, que os documentos apresentados pelo impetrante — notificação de afastamento, termo de posse e requerimento de exoneração do cargo anterior — são suficientes para a demonstração do direito líquido e certo, afastando a necessidade de dilação probatória.

Tal conclusão decorre do entendimento consolidado de que eventual dúvida administrativa quanto à regularidade da situação funcional do servidor não autoriza o afastamento sumário, mas impõe à Administração o dever de instaurar o procedimento adequado.

Assim, novamente, não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nesta estreita via.

Ainda assim, para fins de esclarecimento, registre-se que o acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz dos arts. 5º, incisos II, LIV, LV e LXIX, e 37, II, da Constituição Federal; do art. 1º da Lei nº 12.016/2009; do art. 1.022 do CPC; bem como da Súmula 473 do STF e do Tema 138 da Repercussão Geral, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

Acrescento que cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC (art. 1.025), que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026